Tribunal: TJSP
Processo: 1026262-10.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, julgado anteriormente, que reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito da lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 7. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 8. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no anterior mandado de segurança, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na redação da Lei Federal no 11.960/09. 9. Aplicação, ainda, do r. resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF, bem como, as eventuais e subsequentes alterações. 10. Ação de procedimento comum, julgada improcedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, reformada. 12. Ação, julgada procedente, invertido o resultado inicial da lide. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido.